Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1031161-41.2019.811.0041 - PJE
RECORRENTE: VALDECEIA BRICHI CARBO
RECORRIDO: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE EMPREGADOS DOS CORREIOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDECEIA BRICHI CARBO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 50318473):
““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IPILIMUMABE ASSOCIADO AO NIVOLUMABE, NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS – POSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS MITIGADA - CLÁUSULA CONTRATUAL – APLICAÇÃO DOS ART. 422 E 423, AMBOS DO CPC/15 - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO MANTIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO DE CLAÚSULA CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em que pese o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, tenha se manifestado no sentido da superação do entendimento anteriormente firmado pela Corte, concluindo pela taxatividade do rol de procedimentos da ANS, desobrigando as operadoras da cobertura de eventos não relacionados no citado rol, quando há cláusula contratual no regulamento do plano de saúde prevendo cobertura superior ao rol definido pela ANS.
Pensar de modo diverso resultaria em evidente desrespeito à norma do art. 422 do Código Civil, que determina aos contratantes a obrigação de guardar na conclusão do contrato e em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
A mera inobservância de cláusula contratual não se revela suficiente para causar ofensa anormal à personalidade, notadamente quando amparada em razoável interpretação contratual. (TJMT - Apelação Cível no 1031161-41.2019.811.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial, requerendo a reforma do acórdão guerreado, que exclui a condenação por danos morais sob o entendimento de que o mero descumprimento contratual não seria capaz de ensejar a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (ID. 53361469).
Contrarrazões (ID. 55676953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No mesmo sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA 'E SEGUINTES'. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 30/9/2019).
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o alegado cerceamento de defesa por entender que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.
5. Além disso, o exame da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis demandaria nova análise da matéria fática, providência vedada nesta sede.
6. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração do dissídio mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015).
7. Agravo interno a que se dá provimento para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp 1449307/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 13/12/2019)”
In casu, quanto à divergência jurisprudencial acerca da improcedência dos pedidos ante a violação ao exercício do contraditório pela parte Recorrida, em razão da impossibilidade de produção de prova pericial, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII